Tribunal: TJDFT
Processo: 0710912-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710912-90.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: DENISE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Itaú Unibanco S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, todos do CPC. O recorrente formulou pedido de tutela de urgência, pugnando pelo recebimento da inicial, com a consequente expedição de mandado de busca e apreensão do bem. Aduz que a comunicação da mora do devedor pode ser comprovada mediante carta registrada com aviso de recebimento, não sendo obrigatório seu recebimento pelo destinatário. Sustenta que enviou a notificação para o endereço fornecido pela ré quando da celebração do contrato. Alega que o devedor tem a obrigação de manter atualizado seu endereço. Argumenta que, em observância à força vinculante dos contratos e à autonomia de vontade, o contrato deve ser fielmente cumprido pelas partes, nos termos pactuados. Aduz que a lesão grave decorre de eventual ocultação ou transferência do bem para terceiros mediante fraude. Afirma que a probabilidade do direito emerge da inadimplência da devedora. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo da demora emerge da urgência do apelante em apreender o veículo, haja vista que a apelada está inadimplente com o pagamento das parcelas do financiamento. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre à agravante. Em análise perfunctória, verifica-se que, apesar de intimado para emendar a inicial, não restou comprovada a notificação da mora da devedora. A despeito de ser verossímil a alegação do apelante de que o endereço da demandada foi fornecido no momento da contratação, não basta a remessa da correspondência para comprovar a constituição em mora do devedor, sendo indispensável que o aviso de recebimento seja assinado, ainda que por terceira pessoa encontrada no local do endereço, porque só assim ter-se-á comprovada a entrega da notificação pelo credor. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Após, voltem para o exame do mérito recursal. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 14:05:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator